Tribunal: TJDFT
Processo: 0748544-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748544-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAMAYNA INOCENCIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal), interposto por JANAMAYNA INOCENCIO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de indenização por danos morais (Processo no 0714237-98.2025.8.07.0018) movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu Distrito Federal, ora agravado, o afastamento/realocação cautelar das servidoras MARJA LETÍCIA CHAVES ANTUNES SAIGG, CRISTIANE GOMES DA SILVA e LORENA DA SILVA LUZ SANTOS para unidade diversa ou funções sem contato com a autora, sem prejuízo remuneratório, no prazo de 48 horas, até sentença ou por 180 dias, prorrogáveis, sob pena de multa diária. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 255501841 dos autos originários), in verbis: Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 255285347. Anote-se. 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para determinar o afastamento/realocação cautelar das servidoras MARJA LETÍCIA CHAVES ANTUNES SAIGG, CRISTIANE GOMES DA SILVA e LORENA DA SILVA LUZ SANTOS para unidade diversa ou funções sem contato com a Autora, sem prejuízo remuneratório, no prazo de 48 horas, até sentença ou por 180 dias, prorrogáveis, sob pena de multa diária. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência postulado pela autora. A autora afirma que é servidora estatutária do Distrito Federal, lotada na UBS 01 – Núcleo Bandeirante desde 27 de janeiro de 2022, por meio da Ordem de Serviço no 141/2022, tem vivenciado, desde então, um ambiente de trabalho hostil e degradante, perpetrado pelas servidoras MARJA LETÍCIA CHAVES ANTUNES SAIGG (gerente), CRISTIANE GOMES DA SILVA (supervisora) e LORENA DA SILVA LUZ SANTOS (RT – enfermeira), ou seja, sustenta que há cenário de assédio moral vertical perpetrado pelas referidas servidoras. Com efeito, a medida de afastamento ou realocação cautelar das 3 servidoras que atuam na UBS 01 do Núcleo Bandeirante, sem estabelecer contraditório e ampla defesa, é medida muito desproporcional e que certamente afetará o serviço público de saúde pública, que já se encontra com inúmeros problemas. Além disso, a autora postulou pela vedação expressa de sua transferência como “solução” administrativa, reputando-se retaliação qualquer remoção sem sua anuência expressa, o que perpetua, em tese, o cenário relatado na inicial. Desta forma, é necessária a colheita da prova, com provável realização de prova testemunhal, para aquilatar a veracidade e profundidade dos graves fatos narrados na inicial. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela antecipada. 3. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Em suas razões recursais (ID 78062886), a agravante relata que é servidora pública do Distrito Federal, ocupante do cargo de enfermeira estatutária da SES/DF. Alega ser vítima de assédio moral vertical praticado por três servidoras, MARJA LETÍCIA CHAVES ANTUNES SAIGG, CRISTIANE GOMES DA SILVA e LORENA DA SILVA LUZ SANTOS, desde 2022, e que as condutas abusivas destas incluem humilhações públicas, críticas depreciativas, vigilância excessiva e isolamento funcional. Sustenta, por entender preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, o equívoco da decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente no pedido de afastamento cautelar das agressoras e medidas protetivas, sob o fundamento de que seria desproporcional ao serviço público e demandaria dilação probatória. Nesse sentido, alega que a probabilidade do direito consiste na robusta prova documental já acostada, incluindo atestados médicos e documentos institucionais específicos, que comprovam o quadro contínuo de assédio e a violação a sua dignidade. Argumenta que a prova apresentada é suficiente para demonstrar a verossimilhança da alegação, não se confundindo a necessidade de aprofundamento probatório para o mérito com a suficiência dos elementos para a medida liminar. Ainda, argui que o perigo de dano é inegável e iminente, visto que a manutenção do contato com as agressoras agrava o seu quadro psíquico e a expõe a risco contínuo de revitimização, bem como que a demora no deferimento das medidas protetivas perpetua o sofrimento e mina o resultado útil do processo, podendo gerar dano irreparável à saúde da servidora. Quanto à proporcionalidade das medidas cautelares, afirma que o afastamento cautelar das agressoras é uma medida protetiva e provisória, e não punitiva, defendendo que o ônus dessa realocação, sem prejuízo de remuneração, é infinitamente menor do que o dano à saúde física e mental da vítima, sendo que a proteção da integridade da servidora é prioridade e dever do Distrito Federal, e que a jurisprudência citada reforça a idoneidade da preservação da integridade psicológica da vítima como fundamento para medidas protetivas de urgência. Com tais argumentos, requer, liminarmente, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso (antecipação dos efeitos da tutela recursal), para que seja determinado o afastamento/realocação cautelar das servidoras MARJA LETÍCIA CHAVES ANTUNES SAIGG, CRISTIANE GOMES DA SILVA e LORENA DA SILVA LUZ SANTOS, para unidade diversa ou funções sem contato com a agravante, sem prejuízo remuneratório, até ulterior deliberação judicial. Por fim, no mérito requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência pleiteada na inicial, determinando: (i) o imediato afastamento/realocação cautelar das três servidoras agressoras para unidade ou função diversa que impossibilite o contato direto com a agravante, sem qualquer prejuízo em sua remuneração; (ii) a proibição de contato direto, estabelecendo que toda comunicação seja estritamente por escrito (SEI ou e-mail institucional), mediante intermediação de autoridade regional; (iii) a vedação expressa de retaliações, incluindo alterações unilaterais de escala ou imposição de atividades vexatórias; (iv) a reanálise imediata dos pedidos de férias sob critérios isonômicos; (v) a instauração e regular prosseguimento do procedimento administrativo de apuração dos fatos; (vi) a proibição de transferência da agravante como "solução" administrativa, reputando-se retaliação qualquer remoção sem sua anuência expressa; (vii) a comprovação do cumprimento das medidas em 48 horas; (viii) a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 por obrigação descumprida. Preparo recolhido (ID 78066581). É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela autora, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de reforma de decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência em ação indenizatória por danos morais decorrentes do alegado assédio moral vertical. A agravante postula o imediato afastamento cautelar das servidoras agressoras, sustentando que a robusta prova documental comprova a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco iminente de dano à sua saúde (periculum in mora), de modo que o debate se centraliza na (des)proporcionalidade da medida e na (des)necessidade de dilação probatória para a concessão liminar. Para tanto, cita, como prova cabal do nexo causal e do dano, os atestados médicos (ID 254811748), o Memorando no 65/2025 (ID 254810038) que a encaminhou à perícia, e o Parecer Técnico no 75/2025 (ID 254810040), acostados aos autos principais. Alega, ainda, perigo de dano iminente, ante o risco de revitimização e o agravamento de seu quadro psíquico caso mantida no mesmo ambiente de trabalho. Todavia, da análise dos documentos colacionados aos autos de origem, embora se observe um grave ambiente de tensão entre as partes, os elementos apresentados não se mostram suficientes, neste momento, para justificar a imposição de medidas restritivas severas sem a prévia oitiva da parte adversa. Com efeito, com a devida vênia aos argumentos recursais da agravante, a prudência recomendada pelo Juízo a quo para indeferir a tutela antecipada revela-se acertada, notadamente por dois pilares: a necessidade de dilação probatória e a desproporcionalidade da medida pleiteada em sede liminar. No caso, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, porquanto, em que pese agravante tenha colacionado documentos que demonstram abalo em sua saúde (atestados e laudo psicológico – IDs 254811748, 254810034, 254810032 dos autos originários) e o histórico de tensões administrativas (Memorando no 65/2025 e Parecer no 75/2025 – IDs 254810038, 254810040, dos autos de origem), o Juízo singular corretamente ponderou que, para aquilatar a veracidade e profundidade dos graves fatos narrados e o indispensável nexo causal configurador do assédio moral, "é necessária a colheita da prova, com provável realização de prova testemunhal". A probabilidade do direito, em casos de assédio que exigem a demonstração de conduta reiterada e intencional, deve ser robusta o suficiente para afastar a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que não se verifica de plano. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONTROLE JURISDICIONAL. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O agravo interno interposto pela Agravante, apresenta clara inovação recursal, o que cria óbice ao conhecimento do recurso. 2. O Agravante apresenta documentos novos: (i) relatório médico declaração que a Agravante se encontra em programação de transplante renal; (ii) atestado médico com afastamento das ocupações por 15 (quinze) dias, em virtude de doença renal em estágio final, os quais ainda não haviam sido submetidos à análise do Juízo de origem, o que caracteriza a supressão de instância. Desta forma, há óbice para que tais documentos firmem a convicção deste Juízo ad quem. 3. Em que pese a Agravante tenha permanecido o período de quarentena em regime de teletrabalho, não mais subsiste o seu direito, visto que não demonstrou o cumprimento das hipóteses descritas no art. 6-A Decreto n.o 42.253, de 30 de junho de 2021. Além disso, destaca-se que a agravante recebeu as duas doses da vacina contra a COVID-19, bem como que a situação atual da pandemia dá sinais de arrefecimento. 4. Cediço que o ato de deslocamento ou remoção de determinado servidor público contra seu interesse, hipótese em que ocorrerá de ofício, levando em conta o interesse da Administração Pública, é uma forma de concretizar o princípio da Supremacia do Interesse Público, pois o ato de remoção é ato discricionário, isto é, a Administração tem a opção ou escolha de dar a melhor solução à necessidade da sociedade, lotando seus servidores para um melhor desempenho do serviço prestado. 5. Por se tratar de ato discricionário da Administração, o controle jurisdicional do mesmo se dá quando praticado em desconformidade com as prescrições jurídicas, controlando os excessos, invalidando as condutas, na tendência de garantir os direitos lesados ou ameaçados. O Poder judiciário só poderá averiguar os aspectos da legalidade e não do mérito do ato. 6. Numa análise superficial, característico deste momento processual, prevalece a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Não significa que os atos da administração serão válidos em qualquer circunstância, o que seria incompatível com qualquer Estado Democrático de Direito, mas sim que há necessidade de dilação probatória que comprove sua ilegalidade e invalidade. Por isso se diz que é uma presunção relativa. 7. Nesse contexto, a tutela antecipatória pretendida confunde-se com a matéria de fundo da demanda, que apresenta complexidades que exigem a efetivação da dilação probatória, como a questão relativa às exatas condições de saúde da Agravada que evidenciem o cumprimento do disposto no art. 6-A, §§1o, 2o e 4o do Decreto n.o 41.841, de fevereiro de 2021, com a redação dada pelo Decreto n.o 42.253, de 30 de junho de 2021, bem como à ocorrência de eventual assédio moral ou outra situação que de alguma forma inviabilize o ato de remoção. 8. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1430410, 0723257-12.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2022, publicado no DJe: 27/06/2022.) (grifo nosso) A afirmação da agravante de que a prova documental já é incontestável não elide a necessidade de instrução processual aprofundada, especialmente quando a própria parte arrola formalmente as supostas agressoras como testemunhas. Conforme os artigos mencionados alhures, não cabe o deferimento da antecipação de tutela se a probabilidade do direito não está evidenciada, tornando imprescindível a dilação probatória. Ademais, a decisão agravada destacou o fundamento da desproporcionalidade e o potencial prejuízo ao interesse público. Nesse sentido, a determinação de afastamento ou realocação cautelar de três servidoras — sendo uma Gerente, uma Supervisora e uma RT Enfermeira (MARJA LETÍCIA, CRISTIANE GOMES e LORENA DA SILVA LUZ SANTOS) — da UBS 01 do Núcleo Bandeirante, sem que lhes tenha sido assegurado o contraditório, revela-se, de fato, medida deveras desproporcional e que certamente afetará o serviço público de saúde pública. Ora, tal medida cautelar, de natureza extrema, implicaria grave intervenção na discricionariedade administrativa e na organização funcional da rede de saúde, que já se encontra com notórios problemas, como bem consignado pelo Juízo de origem. Ressalta-se, outrossim, que a própria agravante postula a vedação expressa de sua própria transferência como "solução" administrativa, o que, somado à ausência de prova final do assédio neste estágio, confirma a cautela do Juízo a quo em não chancelar um pleito que inviabiliza as alternativas administrativas paliativas e impõe, sem cognição exauriente, a realocação compulsória de três servidoras contra as quais o contraditório ainda não foi estabelecido. A tutela de urgência pleiteada, frise-se, com consequências significativas à esfera jurídica das demais servidoras pertencentes aos quadros funcionais da parte adversa, incluindo afastamento/realocação cautelar das servidoras MARJA LETÍCIA CHAVES ANTUNES SAIGG, CRISTIANE GOMES DA SILVA e LORENA DA SILVA LUZ SANTOS, para unidade diversa ou funções sem contato com a agravante, exige, dada sua gravidade, cognição mais aprofundada, com oitiva da parte contrária e instrução mínima, o que não é possível no presente juízo liminar. Na verdade, a decisão agravada, ao indeferir a medida, agiu com cautela e prudência, especialmente diante do fato de que certamente acarretará restrições pessoais significativas às referidas servidoras, bem como afetará o serviço público de saúde pública, que já se encontra com inúmeros problemas. O contraditório, nesses casos, é condição indispensável para que o juízo de origem possa aferir com segurança a existência de eventual assédio moral vertical, preservando os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade. Repisa-se que, em matéria sensível como essa, especialmente quando envolve direitos conflitantes de servidores públicos, impõe-se extremo cuidado. A concessão da tutela de urgência com restrições pessoais significativas deve ser precedida da formação mínima do contraditório e, se necessário, da instrução probatória, de modo a evitar violação desproporcional à esfera jurídica dos demais servidores pertencentes aos quadros funcionais da parte contrária. A propósito, confira-se o recente julgado deste Tribunal de Justiça em caso análogo ao presente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFLITO DE VIZINHANÇA. PEDIDO DE MEDIDAS RESTRITIVAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de procedimento comum cível. A autora, idosa, alegou ser vítima de perseguição, assédio moral e filmagens reiteradas por condômina, pleiteando medidas restritivas de urgência: distância mínima, proibição de contato e restrição de circulação da agravada nas áreas comuns do condomínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência que imponha restrições à liberdade de locomoção e ao direito de vizinhança em sede de cognição sumária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Medidas de cunho inibitório e de impacto à liberdade individual exigem cognição exauriente, notadamente diante da necessidade de contraditório e de instrução probatória, sobretudo quando se tratam de obrigações de não fazer com efeitos pessoais e imediatos. 4. A concessão da tutela de urgência com restrições pessoais significativas deve ser precedida da formação mínima do contraditório e, se necessário, da instrução probatória, de modo a evitar violação desproporcional à esfera jurídica da parte contrária. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas restritivas, de cunho inibitório e de impacto à liberdade individual exigem cognição exauriente ou a demonstração do risco iminente e prova inequívoca da ameaça ou da conduta persecutória. 2. Não demonstrados tais elementos, é legítima a negativa da medida em cognição sumária.” (Acórdão 2032531, 0722493-84.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) (grifo nosso) Nesse sentido, considera-se que a resolução da demanda depende de dilação probatória na origem, inclusive com a produção de prova testemunhal, o que se revela incompatível com o juízo superficial próprio desse momento recursal. Posto isso, é impositivo o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal quanto ao pedido de determinação de afastamento/realocação cautelar das servidoras MARJA LETÍCIA CHAVES ANTUNES SAIGG, CRISTIANE GOMES DA SILVA e LORENA DA SILVA LUZ SANTOS, para unidade diversa ou funções sem contato com a agravante, sem prejuízo remuneratório, até ulterior deliberação judicial. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, bem como a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC[3]). Publique-se. Brasília/DF, 04 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, sedaimediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;